Tribunal: TJMT
Processo: 1033412-84.2021.8.11.0001
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033412-84.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GABRIELA DAL MAS PINTO - CPF: 008.922.801-40 (APELADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA Nº 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DANOS MORAIS. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação anulatória de débito fiscal
para declarar a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), afastando o crédito tributário inscrito em dívida ativa, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (
i
) saber se a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 implica perda do interesse recursal; (
ii
) saber se a TACIN é constitucional à luz da tese firmada pelo STF no Tema n. 1.282 da repercussão geral; (
iii
) saber se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário; e (
iv
) saber se estão presentes os requisitos para condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir:

3.

A superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 não ocasiona perda do interesse recursal, pois a remissão e a anistia extinguem o crédito tributário, mas não afastam a necessidade de definição acerca da constitucionalidade da TACIN, questão submetida ao controle jurisdicional.

4.

O STF, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante pela constitucionalidade das taxas estaduais destinadas ao custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, prestados ou colocados à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, impondo a nulidade da sentença que adotou fundamento incompatível com esse precedente.

5.

Reconhecida a nulidade da sentença, mostra-se cabível o julgamento imediato da lide, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, por se tratar de causa madura, estando as questões de mérito plenamente submetidas ao contraditório.

6.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inciso I, do CTN. Ausente prova da constituição válida do crédito tributário em momento anterior à data indicada na certidão de dívida ativa, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito de constituí-lo.

7.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva. Inexistindo prova de efetivo abalo à reputação empresarial e constatado, ainda, o encerramento das atividades da empresa antes da constituição do crédito tributário, permanece improcedente o pedido indenizatório.

8.

Configurada sucumbência mínima do Estado, incide o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a condenação exclusiva da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

IV.

Dispositivo e tese:

9.

Recurso provido para anular a sentença, em razão de contrariedade ao entendimento vinculante firmado pelo STF (Tema n. 1.282), e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, julgar imediatamente o mérito da demanda, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, a decadência do direito de constituição do crédito tributário, a improcedência do pedido de indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“
1. A superveniência de remissão e anistia do crédito tributário não afasta o interesse recursal quando subsiste controvérsia sobre a constitucionalidade da exação. 2. A TACIN, prevista na legislação do Estado de Mato Grosso, é constitucional, conforme o Tema n. 1.282 da repercussão geral do STF. 3. Na ausência de prova da constituição válida do crédito tributário dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, impõe-se o reconhecimento da decadência. 4. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, não sendo presumido.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 98, § 3º, e 1.013, § 3º; CTN, art. 173, I; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008; Lei Estadual n. 13.189/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282 da repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/3/2025; TJMT, Apelação n. 1003166-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/3/2026; TJMT, Apelação n. 1000804-44.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/3/2026; TJMT, Apelação n. 1005873-28.2018.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/3/2026; TJMT, Apelação n. 1002474-81.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/5/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
proposta por
GABRIELA DAL MAS PINTO
, por meio da qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade do débito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020126606, decorrente da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), condenando, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta que a sentença recorrida contrariou o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 da repercussão geral, segundo o qual são constitucionais as taxas estaduais instituídas em razão da utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, prestados ou colocados à disposição do contribuinte pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Requer o
reconhecimento da nulidade da sentença, ao fundamento de afronta ao entendimento vinculante firmado no Tema n. 1.282 da repercussão geral do STF, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para readequação da fundamentação e prolação de novo julgamento em conformidade com o precedente vinculante.

Em contrarrazões, Gabriela Dal Mas Pinto pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência específica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como com o entendimento do STF aplicável à hipótese, inexistindo qualquer vício ou fundamento jurídico apto a justificar sua anulação ou reforma (Id. 353865853).

Sobreveio determinação para que as partes fossem intimadas a se manifestarem, nos termos do artigo 10 do CPC, acerca da superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025, especialmente quanto aos eventuais reflexos de sua vigência sobre o objeto da presente demanda (Id. 356262374).

Gabriela Dal Mas Pinto pugnou pela perda superveniente do interesse recursal do apelante (Id. 356915362).

Em manifestação, o Estado de Mato Grosso sustentou que a superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 não afasta o interesse no julgamento da constitucionalidade da TACIN, porquanto a remissão e a anistia incidem apenas sobre a eficácia do crédito tributário, sem repercutir sobre a validade constitucional da exação (Id. 358588871).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 370987888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pela pessoa jurídica
Gabriela Dal Mas Pinto
em face do
Estado de Mato Grosso
,
objetivando a desconstituição do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020126606, decorrente da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), no valor de R$ 250,65 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), ao fundamento da inconstitucionalidade da exação e da decadência, cumulada com pedido de condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Juízo
a quo
proferiu sentença por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(
i
)
declarar a ilegalidade do débito inscrito na certidão de dívida ativa n. 2020126606, decorrente da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN);
(
ii
)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e
(
iii
)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 4.000,00: quatro mil reais (Id. 353865395).

2.

Da inexistência de perda superveniente do objeto recursal:

A superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025, que instituiu remissão e anistia relativamente aos créditos decorrentes da TACIN,
não retira o interesse recursal do Estado
.

Isso porque a pretensão recursal não se restringe à exigibilidade do crédito tributário, mas busca a reforma da sentença que declarou a inconstitucionalidade da exação, matéria posteriormente definida pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 da repercussão geral.

Assim, remanesce íntegro o interesse recursal do apelante.

Desse modo,
rejeita-se a alegação de perda superveniente do objeto recursal
.

3.

Constitucionalidade da T
axa de Segurança contra Incêndio (TACIN):

Direto ao ponto
,
constata-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155 RG/RN, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral, com efeito vinculante:

[...]
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1417155
/RN
, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 26/3/2025
).

Dessa forma, verifica-se que o STF firmou orientação no sentido de que
é constitucional a instituição de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, como aqueles relacionados à prevenção e ao combate a incêndios, bem como às atividades de busca, salvamento e resgate prestadas pelos Corpos de Bombeiros Militares
, desde que tais serviços sejam postos à disposição do contribuinte, ainda que não utilizados diretamente.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008,
é constitucional
, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282
.

Nesse sentido, este Tribunal já vêm alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003166-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 25/3/2026
;
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000804-44.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 17/3/2026
; e
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1005873-28.2018.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 10/3/2026
.

Em conclusão, verifica-se que a sentença recorrida contraria o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282 da repercussão geral),
circunstância que impõe o reconhecimento de sua nulidade
.

4.

Da causa madura:

Embora reconhecida a nulidade da sentença, mostra-se desnecessária a remessa dos autos ao Juízo de origem, porquanto a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, permitindo o imediato exame das questões de mérito remanescentes.

A alegação de decadência foi deduzida desde a petição inicial, submetida ao contraditório e não apreciada apenas porque o magistrado julgou procedente a demanda exclusivamente com fundamento na inconstitucionalidade da TACIN.

Além disso, a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando expressamente a produção de outras provas (Id. 353865393).

O pedido de indenização por danos morais igualmente se encontra suficientemente delimitado, inexistindo necessidade de dilação probatória.

Presentes, portanto, os requisitos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento imediato da lide.

5.

Da decadência:

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade da constituição do crédito tributário, uma vez que a autora sustenta a ocorrência da decadência, enquanto o Estado afirma que o lançamento foi regularmente efetuado e cientificado dentro do prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso concreto, a documentação que instrui a CDA indica fato gerador ocorrido em
março de 2013
, vencimento em
29/5/2013
, constituição do crédito tributário em
26/9/2019
e inscrição em dívida ativa em
24/1/2020
.

Embora o Estado sustente que a contribuinte teria impugnado administrativamente o débito em 20/3/2014, circunstância que evidenciaria a ciência do lançamento ainda dentro do prazo decadencial,
tal alegação não veio acompanhada da documentação apta a demonstrar a instauração do processo administrativo eletrônico n. 5053156/2014, sua vinculação ao crédito tributário objeto destes autos ou a efetiva notificação do lançamento à contribuinte
.

A certidão de dívida ativa igualmente
não faz referência ao mencionado procedimento administrativo
.

Nessas circunstâncias, inexistindo prova documental da alegada constituição do crédito em momento anterior ao indicado na própria CDA, deve prevalecer, para fins de aferição da decadência, a data de constituição nela consignada, qual seja, 26/9/2019.

Considerando que o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN teve início em 1º/1/2014, a constituição do crédito em 26/9/2019 ocorreu após o transcurso do quinquênio legal, impondo-se o reconhecimento da decadência do direito de constituição do crédito tributário.

6.

Do pedido de indenização por danos morais:

Conforme se verifica da própria certidão de dívida ativa n. 2020126606, a autora é pessoa jurídica, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica n. 12.813.647/0001-11.

É firme a jurisprudência no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral,
desde que demonstrada efetiva lesão à sua honra objetiva, reputação comercial ou credibilidade perante terceiros, não sendo o dano presumido
.

Nesse sentido:

[...]
6. O dano moral à pessoa jurídica relaciona-se à honra objetiva e não se presume, exigindo demonstração concreta de repercussão externa negativa com abalo efetivo à credibilidade empresarial.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1002474-81.2024.8.11.0040, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 20/5/2026
).

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório apto a evidenciar que a inscrição do débito em dívida ativa tenha ocasionado efetivo abalo à imagem comercial da autora ou comprometido sua credibilidade no mercado.

Ao contrário, verifica-se do cadastro da pessoa jurídica que sua inscrição foi baixada em
17/1/2013
, em razão de “
extinção por encerramento da liquidação voluntária
” (Id. 353865377 – fls. 11),
circunstância que evidencia a inexistência de atividade empresarial à época da constituição do crédito tributário e da posterior inscrição em dívida ativa
.

Nesse contexto, mostra-se ainda mais inviável o reconhecimento de dano moral, porquanto sequer há demonstração de que a autora desenvolvesse atividade econômica capaz de sofrer repercussão negativa em sua honra objetiva ou reputação empresarial.

Portanto, ausente demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial,
impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório
.

7.

Da Lei do Estado de Mato Grosso n. 13.189/2025:

Embora sobrevenha aos autos a Lei Estadual n. 13.189/2025, que instituiu remissão e anistia relativamente aos créditos decorrentes da TACIN,
sua incidência não altera a solução da presente demanda
.

Isso porque o reconhecimento da decadência impede a própria constituição válida do crédito tributário, revelando-se prejudicado o exame dos efeitos concretos da remissão e da anistia instituídas pelo referido diploma legal.

8.

Da readequação dos honorários advocatícios:

O Estado de Mato Grosso decaiu apenas quanto ao reconhecimento da decadência do crédito tributário, cujo valor corresponde a R$ 250,65 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos).

Por outro lado, obteve êxito quanto à reforma integral da sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da TACIN, bem como quanto ao pedido de indenização por danos morais, cujo valor atribuído à causa corresponde a R$ 15.000,00 (quine mil reais).

Evidencia-se, portanto,
sucumbência mínima do ente estatal
, incidindo a regra prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Dessa forma, compete exclusivamente à autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade, caso mantido o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

9.

Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reconhecida a violação à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282 da repercussão geral, anular a sentença recorrida e, por se tratar de causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), passar ao imediato julgamento da lide, nos seguintes termos:

(i) reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN);

(ii) reconhecer a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2020126606, declarando, por consequência, a nulidade do respectivo lançamento;

(iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; e

(iv) condenar a autora, por inteiro, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 86, parágrafo único, do CPC), suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026